Tribunal: TJBA
Processo: 0000396-53.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000396-53.2011.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILSON DO NASCIMENTO SOUSA e outros (8)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEAL NETO, MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. ABUSIVIDADE. SUPRIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL. CABIMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. IRDR TEMA N. 7. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO DE FUNÇÕES EM CONDIÇÕES PERIGOSAS. GUARDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS QUE NÃO PRESSUPÕE PERICULOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WILSON DO NASCIMENTO SOUSA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE JAGUAQUARA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA contra o
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da omissão do Poder Público municipal em regulamentar o adicional, é possível o exame judicial do direito e eventual aplicação supletiva da norma federal; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restou comprovada, de forma suficiente, a exposição habitual e permanente à periculosidade que justifique o adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é o destinatário da produção probatória, sendo dele a tarefa de sopesar as diligências necessárias ao deslinde da controvérsia, podendo julgar antecipadamente a causa quando a matéria objeto da lide for unicamente de direito e o seu convencimento estiver embasado em outros elementos dos autos, pelo que não há se falar em cerceamento de defesa.

4. Tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, o que afasta a insuficiência de fundamentação arguida.

5. A norma constitucional que prevê adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas (art. 7º, XXIII c/c art. 39, §3º, CF) possui eficácia limitada, condicionando a concessão aos servidores públicos à previsão em lei do respectivo ente federado.

6. A existência, na Lei Municipal nº 487/95 (art. 82-84), de previsão genérica sobre adicional de insalubridade/periculosidade impõe o exame judicial do direito quando houver omissão regulamentar do Executivo, com possibilidade de aplicação supletiva da regulamentação federal (NR) diante da inércia administrativa.

7. Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento — por meio do IRDR/Tema 07 — de que, em hipótese de omissão normativa, o Judiciário pode conhecer do pleito e suprir, supletivamente, a regulamentação federal, sem invadir a função legislativa.

8. A produção de prova pericial não é obrigatória em todos os casos: o Código de Processo Civil admite o julgamento antecipado quando a matéria for unicamente de direito ou quando os fatos estiverem incontroversos; a perícia é dispensável se o fato narrado na exordial for provado por outros meios ou for evidente.

9. No caso concreto, as provas produzidas (testemunhal e demais elementos constantes dos autos) demonstram, de forma uniforme, que os guardas exercem as atividades próprias da função, sem comprovação de exposição habitual e permanente a risco acentuado, notando-se que, em situações de risco, os guardas solicitavam auxílio da força policial. Assim, não se configura a periculosidade presumida pela mera natureza ostensiva da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A percepção do adicional de periculosidade por servidor público depende de previsão em lei do respectivo ente federativo.

2. Em caso de omissão normativa do ente público, é possível o exame judicial do direito com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR), na forma do IRDR/Tema 07.

3. A perícia judicial é dispensável quando o fato narrado na exordial é incontroverso ou está comprovado por outros meios, nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, X; 39, §3º; art. 144, §8º; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 371; 374; 487, I; 85, §11; Lei Municipal nº 487/95, arts. 82-84; NR-16/MTE (aplicação supletiva); LC nº 101/2000, art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07 — fixação de tese sobre adicional de insalubridade/periculosidade e omissão municipal); STJ — EDcl no AREsp 1443914/SP (citada na fundamentação).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000396-53.2011.8.05.0138
, em que figuram como apelante WILSON DO NASCIMENTO SOUSA e outros (8) e como apelada MUNICIPIO DE JAGUAQUARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06